Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se há elementos concretos que comprovem a materialidade e autoria do delito, bem como a tipicidade da conduta narrada na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença está devidamente fundamentada, com clara exposição dos motivos de fato e de direito que embasaram a condenação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fundamentação sucinta, desde que suficiente, não configura nulidade.
4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por meio de depoimentos, relatórios policiais e provas orais colhidas em juízo. A palavra da vítima possui especial importância em crimes dessa natureza, normalmente ocorridos às ocultas.
5. A ausência de laudo pericial não infirma o conjunto probatório, considerando que o ato libidinoso nem sempre deixa vestígios físicos. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 215-A do Código Penal, que exige apenas a prática de ato libidinoso sem consentimento da vítima.
6. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais causados à vítima, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação sucinta não equivale à falta de fundamentação, nos termos do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação. 3. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais causados à vítima, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: art. 215-A do Código Penal, art. 93, IX da Constituição Federal, art. 381 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002717, 0704212-72.2024.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22/05/2025; Acórdão 2004766, 0000883-38.2015.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29/05/2025; Acórdão 2031309, 0707990-74.2024.8.07.0006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 06/08/2025; Acórdão 1930159, 0710276-79.2020.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 03/10/2024; Acórdão 1956236, 0704048-97.2021.8.07.0019, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 11/12/2024.